Tribunal: TJDFT
Processo: 0726111-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RESOLUÇÃO DE QUESTÕES INCIDENTAIS. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DA VIA SUASÓRIA. INVIABILIADE. ENVIO DOS AUTOS AO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA CONTÁBIL DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. OJBETO DE DECISÃO ANTERIOR. LIMITAÇÃO DA PENHORA INCIDENTE SOBRE LOCATIVOS AUFERIDOS PELO EXECUTADO. ARGUIÇÃO JÁ FORMULADA E EXAMINADA. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO DO AGRAVANTE. CABIMENTO. AGRAVADO. AVIAMENTO DE AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. IMPROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE CONTRARRAZÕES EM RECURSO ADESIVO. FIGURA RECURSAL DESCABIDA NO AMBIENTE DE AGRAVO (CPC, ART. 997, §2o, II). RENOVAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE RECURSO AUTÔNOMO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO NÃO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE, SINGULARIDADE OU UNICIDADE RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO. PEDIDO REFORMATÓRIO OBJETO DO RECURSO INTERNO. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DO AGRAVANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DO AGRAVADO NÃO CONHECIDO.

1. Segundo o sistema recursal, o instrumento adequado para a parte se inconformar em face de decisão que lhe fora desfavorável e devolvê-la a reexame é o recurso, podendo, quando cabível, aderir ao recurso da parte contrária, que, de qualquer forma é recurso, donde, não comportando o recurso de agravo recurso adesivo, até porque incompatível com a sistemática de processamento que lhe é inerente, não pode ser manejado pela parte agravada sob a forma de agravo interno aviado em face duma decisão que lhe fora favorável, em tese, pois cingira-se a negar o efeito suspensivo postulado pela parte agravante (CPC, art. 997, §2o, II).

2. Defronte decisão que negara o efeito suspensivo postulado pela parte agravante, decisão, pois, consoante seus interesses, inviável que a parte agravada adira ao recurso da parte contrária, aviando agravo interno, pois, a par de descabida a figura do recurso adesivo no ambiente de agravo de instrumento, latente sua falta de interesse e legitimidade recursal, notadamente quando, a par do aviado, já interposto recurso autônomo em face da parte da decisão sob reexame contra a qual também se inconformara, pois implica sua pretensão violação ao princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, pois cabível o aviamento de recurso único em face duma mesma decisão, e quando, demais de tudo, a parte recorrente desistira do recurso na parte objeto da desconformidade em que os interesses das litigantes se afinaram.

3. Defronte desistência parcial do recurso formulada pela parte recorrente, não estando a ratificação da manifestação condicionada ao assentimento da parte contrária nem demandando sua prévia oitiva, por se tratar de ato unilateral desguarnecido de condição, deve ser acolhida, ficando prejudicado o exame do inconformismo quanto à parte alcançada pela desistência, remanescendo o objeto não acobertado pela manifestação (CPC, art. 998).

4. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões formuladas pelo executado, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à insurgência formulada, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido.

5. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pela intangibilidade assegurada pela preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, notadamente quando o provimento objeto de reexame sequer delas cuidara novamente, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo.

6. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, arts. 505 e 507).

7. Conquanto afigure-se possível às partes transacionarem sobre a expressão e fórmula de realização do crédito executado, convencionado a forma como a dívida consolidada será adimplida mediante pagamento parcelado ou à vista, não sobeja possível se impor ao exequente a obrigação de firmar transação ou ao menos de envidar tentativa volvida a essa solução, tendo em vista que, além da nuança de que a execução realiza-se segundo o interesse do credor, a transação demanda consenso, não podendo ser imposta, e, ademais, tencionando o executado a satisfação do débito exequendo, tem à sua disposição os meios para realização da obrigação de forma integral ou parceladamente, bastando que, segundo ventila, passe a recolher, ainda que de forma esparsa, o correspondente ao débito que o afeta.

8. Aferido que os critérios para atualização monetária do débito encontram-se pendentes de resolução definitiva, enquanto não houver pronunciamento diverso acerca da fórmula de correção estabelecida o que sobeja é a higidez do montante exequendo individualizado pelo credor quando apurado segundo o decidido no ambiente processual ordinário, afigurando-se imperativo o regular prosseguimento do executivo segundo essa conformação, independentemente de elaboração de contas pelo órgão de assistência contábil do juízo.

9. Agravo de instrumento da agravante conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno da agravante conhecido e desprovido. Agravo interno do agravado não conhecido. Unânime.